Tribunal: STF
Processo: ARE 1361188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. ARTIGO 24 DA LEI N° 3.820/60. INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PREJUDICADO.



    - As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/71.



    - O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal, conforme havia sido assentado na ADI 1.425.



    - Desse modo, indevida a exação em comento, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau que a considerou exigível, à vista da não recepção da norma prevista no artigo 1° da Lei n° 5.724/71 pela Constituição Federal (CF, artigo 7°, inciso IV).



    - Destaquem-se os preceitos da Lei Magna que outorgam ao Supremo Tribunal Federal a incumbência de garantir a inteireza e unificar a interpretação do direito constitucional. Assim, à vista do posicionamento firmado pela Corte Suprema sobre o tema, entende-se superada a constitucionalidade da fixação da multa pelo CRF SP defendida na manifestação apresentada na forma do artigo 10 do CPC.



    - Considerados o valor da causa (R$ 10.510,20 - fl. 11), as jurisprudências anteriormente colacionadas, a atuação e o zelo profissional, a natureza, o trabalho e o tempo exigido, bem como o disposto no artigo 20, §§ 3° e 4°, do Código de Processo Civil/1973, fixo verba honorária em R$ 500,00, pois propicia remuneração adequada e justa ao profissional.



    - Nulidade do título reconhecida, de oficio. Extinção do feito executivo. Apelação prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As sanções pecuniárias do Conselho Regional de Farmácia são estabelecidas pela Lei n° 5.724/71, que assim dispõe em seu artigo 1°, verbis:



    Art. 1° As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso H do artigo 30 da Lei n° 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3 (três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal examinou questão análoga no RE 237.965 e considerou que a fixação da multa administrativa nos termos do dispositivo mencionado, vale dizer, em número de salários mínimos, ofende o artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal, conforme havia sido assentado na ADI 1.425. Eis a ementa:



    (...)



    Veja-se ainda outro julgado mais recente da 1ª Turma daquela Corte Suprema:



    SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO - Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7° da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa. (STF; RE 445.282; Min. MARCO AURELIO;j. em 07/04/2009; Primeira Turma).



    Desse modo, indevida a exação em comento, razão pela qual deve ser reformada a sentença de primeiro grau que a considerou exigível.



    Destaquem-se os preceitos da Lei Magna que outorgam ao Supremo Tribunal Federal a incumbência de garantir a inteireza e unificar a interpretação do direito constitucional. Assim, à vista do posicionamento firmado pela Corte Suprema sobre o tema, entende-se superada a constitucionalidade da fixação da multa pelo CRF SP defendida na manifestação apresentada na forma do artigo 10 do CPC.



    Reconhecida a inexigibilidade da sanção, resta somente o exame acerca da verba honorária. Devido à reforma da sentença, é de rigor a reversão da sucumbência.



    Cumpre-se esclarecer que, no caso, é descabida a aplicação do artigo 85 do CPC, uma vez que a sentença foi proferida em 2015 (fl. 138), na vigência do CPC/1973, de modo que sua revisão, no que toca à verba honorária, obedeceu ao principio tempus regit actum. No tocante à fixação em relação à fazenda, a jurisprudência do E. S.T.J. firmou-se no sentido de que, vencido ou vencedor o ente público, o arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais de 10% e 20%, de maneira que se adota como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4°, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade, in verbis:



    (...)



    Por outro lado, a verba honorária não pode ser fixada em montante inferior a 1% (hum por cento), sob pena de ser considerado irrisório (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.° 1.181.142/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julg.: 22/08/2011, DJe: 31/08/2011).



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente